Tribunal: TJMT
Processo: 1014887-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014887-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (AGRAVADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALEX ANDRE FURIA VIANNA - CPF: 617.168.551-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ESBULHO ATUAL. PERIGO DE DANO CONCRETO E ATUAL NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO ANTERIORMENTE REJEITADA ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL AINDA EM CURSO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido incidental de tutela de urgência para reintegração de posse em ação de interdito proibitório. Alegação de extrapolação dos limites de reintegração judicial anterior, com ocupação indevida de área rural pertencente ao agravante, apontada por perícia técnica, registros públicos e CAR. Decisão recorrida fundamentou-se na ausência de prova inequívoca de esbulho atual e na necessidade de instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais do art. 561 do CPC para a concessão de tutela possessória de urgência; e (ii) saber se houve fato novo ou alteração relevante que justifique a reapreciação do pedido liminar anteriormente indeferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela possessória de urgência exige a demonstração concomitante da posse anterior, do esbulho ou turbação atual e da continuidade ou iminência do ato lesivo.

4.

A prova constante dos autos não demonstra, com segurança, a atualidade do esbulho. A alegada sobreposição técnica de áreas não é suficiente para caracterizar o requisito da atualidade do esbulho.

5.

Inexistência de periculum in mora concreto. A alegação genérica de prejuízos à atividade rural não comprova urgência real.

6.

Não houve inovação probatória substancial. Elementos utilizados para embasar a pretensão já haviam sido analisados e rejeitados anteriormente.

7.

Ausência de modificação no quadro fático-jurídico e pendência de audiência de instrução e julgamento inviabilizam nova análise do pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência possessória exige a demonstração inequívoca da atualidade do esbulho, da posse anterior e do perigo de dano. 2. A reiteração de pedido anteriormente indeferido exige inovação probatória relevante, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões interlocutórias.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1013831-86.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2021; TJMT, AI 1010485-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 10.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALCIDO NILSON contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.o 0005013-29.
2016
.8.11.0004, em trâmite perante a 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT, que indeferiu pedido de
reintegração de posse em

tutela de urgência incidental.

Em suas razões recursais, alega o agravante, em apertada síntese, que, embora tenha havido reintegração judicial do agravado em imóvel rural objeto da matrícula no 35.522, houve extrapolação dos limites da ordem judicial, com invasão de áreas contíguas de posse e propriedade do agravante, compreendidas nas matrículas no 1.449, 1.450, 1.451, 1.452, 5.777, 5.778, 5.779, 5.780 e 3.022. Sustenta que houve turbação e posterior esbulho, comprovados mediante prova documental, boletins de ocorrência e laudo pericial judicial, o qual teria demonstrado a ocupação indevida de parcela do imóvel Fazenda Boa-Fé, pertencente ao agravante. Requer, com base nos artigos 300 e 561 do CPC, a reforma da decisão para concessão da tutela de urgência e sua imediata reintegração na posse da área.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 285638359).

Intimado, o agravado apresentou contraminuta, sustentando, em síntese, que não houve qualquer esbulho ou turbação, mas tão somente o cumprimento de ordem judicial transitada em julgado. Alega que o pedido do agravante configura tentativa de rediscussão de questão já decidida, em afronta à coisa julgada material. Impugna o laudo pericial apontado pelo agravante, alegando vícios insanáveis e ausência de confiabilidade técnica. Por fim, defende que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, sendo necessária instrução probatória mais ampla.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do Recurso.

O ponto central da controvérsia é decidir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a concessão de tutela provisória de urgência possessória, incidental, no bojo de Ação de Interdito Proibitório, ajuizada por Alcido Nilson em face de Francisco Pereira Viana Neto.

O agravante sustenta que o recorrido, após reintegração judicial referente à matrícula no 35.522, teria extrapolado os limites da decisão e ocupado, de forma indevida, imóveis contíguos de sua titularidade, o que estaria comprovado após a realização de perícia judicial, documentos cartorários, o Cadastro Ambiental Rural (CAR), que teria identificado sobreposição de posse.

Todavia, a decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob fundamento de que a prova constante dos autos não demonstraria, com segurança,
a atualidade do esbulho possessório alegado,
exigindo-se a realização de instrução probatória mais abrangente.

Além disso, embora o agravante sustente a suficiência dos elementos técnicos colhidos na perícia para comprovar os requisitos do art. 561 do CPC, é evidente a complexidade da delimitação da área supostamente esbulhada, assim como a
relação direta da demanda com a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos (proc. n.o 0000314-15.2004.8.11.0004), na qual já foi efetivado o cumprimento da sentença, com a consequente reintegração do agravado na posse do imóvel.

O deferimento de medidas possessórias de urgência reclama, conforme reiterada jurisprudência, a presença concomitante da posse anterior, da turbação ou esbulho atual e da continuidade ou iminência do ato lesivo. No presente caso, não se encontra comprovado de forma inequívoca o elemento da atualidade do esbulho. A sobreposição técnica de áreas ou a alegação de extrapolação da reintegração anterior, sem comprovação inequívoca da prática continuada de esbulho, não é suficiente, por si só, para justificar a medida excepcional pretendida.

Além disso, não se observa a presença do requisito do
periculum in mora
, tal como exigido pelo art. 300 do CPC. Não há nos autos demonstração concreta de que a manutenção da situação atual implicaria dano grave, irreversível ou de difícil reparação. A alegação genérica de prejuízo à atividade produtiva carece de comprovação específica e atual, e não evidencia situação de urgência real que não possa aguardar o julgamento final da causa.

De igual modo, não se identifica fato novo ou modificação relevante no quadro fático-probatório que justifique a reiteração do pedido, já rechaçado em sede liminar por este Tribunal (RAI
1002650-30.2017.8.11.0000
), em razão da necessidade de dilação probatória.

A pretensão do agravante se funda nos mesmos fundamentos já apreciados anteriormente, inclusive com indeferimento da tutela de urgência após audiência de justificação (ID
47231393, págs. 308-313
) e, mais uma vez, após a realização da perícia e complementações ao laudo inicial.

Conforme decisão de ID
149182766, dos autos de origem
, o Juízo
a quo
consignou que não foi
suficientemente esclarecido no laudo e complementações qual a área ocupada pelo requerido, ora agravado. Contra essa decisão, publicada em 05/04/2024,
não houve interposição de recurso pelo agravante.

O perito nomeado respondeu aos novos quesitos complementares do requerido (ID 159457962) e o
processo foi redistribuído ao Juízo prevento da 2a Vara Cível da Comarca de origem, para tramitação conjunta com
os autos com a ação n.0000314-15-2004.811.0004. O laudo pericial foi então homologado pela decisão de ID 190334211, que mais uma vez indeferiu o pedido incidental de reintegração de posse.

Nos Ids. 195644324 e 192399548, o próprio agravante manifestou interesse na realização de audiência de instrução, reconhecendo, de maneira implícita, a insuficiência da prova pericial para o deslinde completo da controvérsia possessória
e comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC
. A homologação do laudo pericial também é objeto de Agravo de Instrumento, que atualmente encontra-se com prazo em curso para contrarrazões (RAI n.
1019893-06.2025.8.11.0000).

No estágio atual, portanto, está pendente a realização de audiência de instrução e julgamento e confirmação (ou não) da homologação da perícia judicial.

Além disso, permanece inexistente
comprovação concreta e contemporânea de perigo de dano, a justificar a concessão de tutela de urgência.

Nesse contexto, a
ausência de inovação substancial do quadro fático-probatório impede a reanálise do pedido liminar sob nova roupagem, preservando-se a estabilidade das decisões interlocutórias e o devido processo legal. Esse é o entendimento adotado por esta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL – INDEFERIMENTO NA ORIGEM - REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – PRETENSÃO JÁ RECHAÇADA ANTERIORMENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não demonstrados os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência incidental, a decisão que a indeferiu não comporta alteração, principalmente se evidenciada a mera tentativa de descumprir acórdão proferido em AI que manteve a liminar deferida em Ação Possessória proposta pelos agravados. (N.U 1013831-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – [...] I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II -
Em que pese a agravante alicerçar a insurgência recursal, com enfoque nos prejuízos decorrentes da permanência indevida do agravado no respectivo imóvel, lado outro, é notória a falta de contemporaneidade da pretensão da parte agravante
, mormente por se tratar de contrato encerrado no longínquo ano de 2015.

(N.U 1010485-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Diante desse cenário, impõe-se concluir pela ausência dos requisitos legais, notadamente a probabilidade do direito, o perigo de dano e a demonstração de fato novo relevante, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025